Tribunal: CARF
Processo: 13884.900336/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900336/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido ou contribuição social
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda
que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900336/2017-74
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 11-
61.393, proferido pela 5a Turma da DRJ/REC em 11 de dezembro de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório em
discussão.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Neste processo trata-se de manifestação de inconformidade contra o deferimento apenas
parcial do Pedido de Homologação da Compensação declarada no PER/DCOMP no
18723.07477.030513.1.7.03-6703, bem como contra o indeferimento do Pedido de
Homologação declarada no PER/DCOMP no 21470.22122.281113.1.3.03. Analisadas as
informações prestadas no PER/DCOMP no 18723.07477.030513.1.7.03-6703, referentes
ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012 (Exercício 2013), apontando crédito referente a
Saldo Negativo de CSLL; quanto às parcelas de composição do crédito informadas,
verificou-se ser insuficiente o crédito confirmado para o fim da compensação
pretendida. Veja-se a seguir (fls.36):

Cientificada do despacho decisório, a empresa contribuinte apresentou tempestiva
manifestação de inconformidade (fls.47/63), com documentos comprobatórios anexos, e
as seguintes alegações essenciais:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

I. Preliminarmente:
I.1. Que seja recebida a Manifestação de Inconformidade (MI), e com isso seja
reconhecido seu efeito suspensivo, para que se suspenda a exigibilidade do crédito
tributário remanescente após a provisória não-homologação da compensação declarada,
com fundamento na Lei no 9.430/96, art.74, §11, c/c o CTN, art.151, III, de modo que
não seja obstada a expedição de CND.
I.2. Nulidade da Cobrança de Estimativa CSLL após o encerramento do ano-
calendário, relativa ao PA Jan/2013.
A fiscalização não poderia exigir débito de Estimativa CSLL relativa ao PA Jan/2013
sem considerar se houve, ou não, CSLL a Pagar, no contexto global da apuração da
CSLL naquele AC 2013. Registra que o entendimento oficial da RFB contraria
frontalmente o Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011, bem como a SUM CARF no 82.
Lembra, ainda, que não se pode admitir que o Parecer PGFN/CAT no 88/2014 pudesse
sustentar a cobrança de que ora se trata, posto que esse Parecer não revogou o Parecer
PGFN/CAT no 1.658/2011, mas somente especificou que a cobrança, nos casos
mencionados, deve recair sobre o tributo devido ao final de exercício, e não mais sobre
as estimativas mensais.
Tal entendimento encontra-se, inclusive, consignado na Súmula n° 82 do CARF:
Súmula CARF n° 82: "Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas".
Frise-se que se a Fiscalização tivesse adotado tal procedimento, teria constatado a total
ausência de Contribuição a pagar no ano-calendário de 2013, pois o saldo negativo
apurado pela Recorrente é superior ao valor da estimativa de CSLL de Janeiro/2013 em
cobrança nos autos.
II. Do mérito
1. Trata-se de despacho decisório que deferiu parcialmente o crédito informado no
PerDcomp no 18723.07477.030513.1.7.03-6703 e homologou parcialmente a
compensação declarada.
2. O crédito utilizado para a compensação é oriundo de SN CSLL AC 2012, no valor
original de R$ 643.528,15, cuja origem remonta a retenções de CSLL/Fonte e
pagamento de estimativas da CSLL antecipadas no curso de 2012, no valor total de R$
13.541.225,31 3. A fiscalização não reconhece a totalidade das retenções de
CSLL/Fonte declaradas; de um total de R$ 23.896,41, a fiscalização reconheceu apenas
R$ 4.813,36;
4. A manifestante contesta a glosa fiscal, afirmando ser o SN CSLL apurado legítimo e
suficiente para compensar os débitos declarados;
5. Quanto às retenções de CSLL glosadas, foram decorrente da prestação de serviços à
empresa Transportes Rodoval Ltda, CNPJ no 44.294.593/0008-98, conforme registrado
nas NFe de prestação de serviços no:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Vejam-se as ementas CARF juntadas às fls.58/61 em apoio aos argumentos da
defendente. Por todos: (...)
Em suma, a recorrente requer:
1. que seja recebida a MI no efeito suspensivo, suspendendo-se imediatamente a
exigibilidade do crédito tributário vinculado à compensação requerida;
2. que seja reconhecida a nulidade da cobrança do débito da estimativa CSLL relativa a
Jan/2013, posto que ao final do referido ano-calendário não houve saldo devedor de
CSLL a pagar, mas sim SN CSLL AC 2012, o qual é em valor superior ao da Estimativa
Mensal CSLL relativa a Jan/2013 em cobrança;
3. ao final, que seja reformado o despacho decisório prolatado pela DRF na origem,
homologando-se integralmente a compensação declarada, tendo-se em vista que, para
tal fim, foi comprovada a existência e suficiência do Saldo Negativo CSLL apurado no
ano-calendário 2012”
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO.
Em processos de restituição, compensação, reembolso e ressarcimento de tributos, a
competência da instância administrativa de julgamento limita-se à verificação da
liquidez e certeza do crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A CSLL retida poderá ser compensada se o contribuinte possuir comprovante hábil de
retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas
correspondentes no cômputo da apuração anual da CSLL. Comprova-se a CSLL retida
mediante informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção na
fonte, ou, informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
II.1. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES DE CSLL SOFRIDAS PELA
RECORRENTE
O v. acórdão recorrido manteve a glosa de retenções de CSLL sobre rendimentos
decorrentes de serviços prestados à Transportes Rodoval Ltda. (CNPJ no
44.294.593/0008-98), apesar de a Recorrente ter juntado as notas fiscais eletrônicas de
prestação de serviços nos 159.164 (27.04.2012), 154,926 (30.03.2012), 165,045
(31.05.2012), 174.398 (31.07.2012), 179.334 (31.08.2012), 184.163 (28.09.2012),
190.070 (31.10.2012), 195.312 (30.11.2012) e 198.768 (21.12.2012).
Para comprovar que os rendimentos referentes aos serviços em questão foram
contabilizados pela Recorrente - tendo sido submetidos à tributação pela CSLL,
portanto, a Recorrente anexou aos autos o Razão Contábil da Conta de Resultado
(3111.090 - Venda de Fretes), a qual registra vários lançamentos correspondentes aos
rendimentos relativos aos serviços em questão, líquidos da CSLL, cujas contrapartidas
são lançamentos na Conta Contábil "CSLL S/SERV. PARA TERCEIROS"
(11460.011), conforme abaixo reproduzido:

Note-se que há total correspondência entre os valores de CSLL retidos, contabilizados
pela Recorrente na Conta "CSLL S/ SERV. PARA TERCEIROS" (11460.011), com os
números de Notas Fiscais e respectivos valores.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

No presente caso, contudo, a fonte pagadora/tomadora dos serviços, Transportes
Rodoval Ltda. (CNPJ no 44.294.593/0008-98). deixou de informar as referidas retenções
na respectiva DIRF.
Entretanto, tal falha no preenchimento de obrigação acessória – falha que, por sinal,
somente pode ser imputada a terceiros – não pode prejudicar o direito creditório da
Recorrente, que suportou, efetivamente, o ônus das retenções de CSLL em questão, tal
como demonstrado contabilmente por meio dos registros dos valores de CSLL retidos
na Conta "CSLL S/SERV. PARA TERCEIROS" (11460.011).
Importa destacar que o d. relator Zenaldo Loibman, sabiamente, posicionou-se
exatamente nesse sentido. Ao analisar as nove notas fiscais eletrônicas de prestação de
serviços, constatou que há registro de retenção na fonte de CSLL em sete delas, as
quais somam o valor de R$ 15.572,37.
Por outro lado, o d. relator também apurou que as receitas de prestação de serviços à
Transportadora Rodoval Ltda. foram devidamente oferecidas à tributação, integrando o
valor de R$ 26.800.674,33 que consta na DIPJ/2012, Ficha 6a, linha 05, de forma que
“nada obsta o aproveitamento dos valores ora comprovados a título de retenções na
fonte de CSLL para composição do crédito disponível para a efetivação da
compensação pretendida”.
A despeito da clara demonstração do direito creditório da Recorrente, o d. julgador
Edvaldo de Souto Lima Filho houve por contestar o voto do i. Relator, alegando tao
somente que o artigo 943, §2o, do RIR/1999, estipula que o IRRF sobre quaisquer
rendimentos ou ganho de capital “somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e
2o do art. 7o, e no §1o do art. 8” (g.n.).
Porém, tal como consignado pelo d. Relator, com o advento da nota fiscal eletrônica – a
qual conta com diversos mecanismos de controle fiscal, além de fiscalização
compartilhada entre os entes federados –, as formalidades de que tratam o artigo 943,
§2o, do RIR/1999, devem ser readequadas, para que não se incorra em verdadeiro
anacronismo e prejuízo injusto aos contribuintes.
Com efeito, nas palavras do i. Relator, o E. CARF tem pronunciado diversas decisões
que acolhem deduções de IRPF por despesas médicas quando comprovadas por meio de
notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas, considerando-se este documento meio
idôneo à realização de prova – ou seja, não é imperativo que o contribuinte apresente o
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, vez que esta nem sempre
cumpre sua obrigação e, repise-se, não pode o contribuinte de boa-fé ter seu direito
creditório prejudicado por desídia de terceiro.
E não só. Corroborando o voto do i. Relator que restou indevidamente vencido, a
Recorrente acosta abaixo julgados emanados do E. CARF no qual, por diversas e
reiteradas ocasiões, foi atestada a possibilidade de composição de crédito de saldo
negativo por retenções sofridas pelo contribuinte pessoa jurídica, mediante a prova por
outros meios que não exclusivamente a apresentação de informes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras. Veja-se: (...)
Comprovado, portanto, que a jurisprudência do CARF tem admitido, reiteradamente,
que a prova de retenções na fonte ocorra por meio de outros documentos que não o
informe de rendimentos, quando houver falhas no preenchimento das obrigações
acessórias, como mediante provas dos pagamentos que originaram as retenções e
respectivos registros contábeis.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Desse modo, importa o conhecimento da documentação acostada à presente
Manifestação de Inconformidade – mormente, no que se refere aos registros contábeis,
em conta de resultado, dos rendimentos de prestação de serviços e dos registros
contábeis das respectivas retenções de CSLL acima descritas – para fins de reconhecer
a existência de crédito não considerado pela Fiscalização e, por conseguinte, a
improcedência do despacho decisório quanto a esta parcela da discussão.
II.2.
DA
NECESSIDADE
DE
SE
CONHECER
OS
DOCUMENTOS
ACOSTADOS AOS AUTOS, EM ATENÇÃO AO PRIMADO DA VERDADE
MATERIAL
Não é demais ressaltar, ainda, que a perquirição da Verdade Material é requisito
indispensável e indeclinável da Administração, conforme leciona JAMES MARINS, in
verbis: (...)
Conforme se observa, no procedimento administrativo o desenvolvimento fica
inteiramente a critério e sob controle da Administração.
Essa distinção acaba por resultar na particularidade probatória de cada um, isto é, a
investigação probatória acarreta maior responsabilidade e flexibilidade para a
Administração do que para o Juízo.
Isto é, no procedimento administrativo, cabe primordialmente à autoridade
administrativa, sem prejuízo do direito do contribuinte, determinar a apresentação de
documentos e as diligências que achar necessárias.
Consoante se infere da ementa abaixo, deve, pois, a autoridade administrativa
diligenciar na busca da Verdade Material para, após a inequívoca identificação da
matéria tributável, exigir o tributo devido, in verbis: (...)
Infere-se, portanto, que não pode o Fisco desconsiderar os documentos apresentados
pela Recorrente, quedando-se, assim, inerte na busca da Verdade Material.
Não restam dúvidas, pois, que as retenções de CSLL não reconhecidas pela
Fiscalização encontram amparo documental, razão pela qual o v. acórdão deve ser
reformado, nos termos do voto vencido do d. Relator.
III. PEDIDO
Ante todo o exposto, requer-se que este E. CARF se digne de conferir provimento ao
presente Recurso Voluntário, para fins de reformar o V. Acórdão recorrido,
reconhecendo-se integralmente as retenções na fonte de CSLL sofridas pela Recorrente
e, assim, a totalidade do saldo negativo de CSLL/2012, bem como homologando-se
integralmente as compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
Per/DComp: 18723.07477.030513.1.7.03-6703, e-fls. 15-25, em que foi informado direito
creditório oriundo de saldo negativo de CSLL. do ano-calendário de 2012. O crédito utilizado
para a compensação é oriundo de SN CSLL AC 2012, no valor original de R$ 643.528,15, cuja
origem remonta a retenções de CSLL/Fonte e pagamento de estimativas da CSLL antecipadas no
curso de 2012, no valor total de R$ 13.541.225,31.
Porém, a compensação foi homologada parcialmente porque de um total pleiteado
de R$ 23.896,41, a autoridade administrativa reconheceu apenas R$ 4.813,36. Após análise da
manifestação de inconformidade, a DRJ manteve do Despacho Decisório pelos seguintes
fundamentos:
(...)
“Voto Vencedor
1. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma
conhecimento.
2. No caso em apreço, a interessada, ora Reclamante, informou em seu PER/DCOMP
ser detentora de crédito relativo a saldo negativo de CSLL no valor de R$ 624.445,16,
decorrente de retenções na fonte, CSLL por estimativa paga e compensada e demais
compensações em 2012. A Autoridade Tributária da DRF/São José dos Campos emitiu
Despacho Decisório (DD) no qual confirmou parcialmente os montantes de renteções na
fonte (R$ 4.813,36) e integralmente a CSLL por estimativa paga (R$ 10.861.214,32) e
compensada (R$ 565.987,21) e as demais compensações (R$ 2.109.210,42) citados, no
valor original total de R$ 13.541.225,31. Assim, restou em lide o montante de R$
19.083,05, referente a retenções na fonte não confirmadas.
3. A defendente alega, em síntese, que: a) é nula a cobrança de estimativa de CSLL de
janeiro/2013 após o encerramento do ano-calendário; b) as retenções na fonte de CSLL
não reconhecidas referem-se a serviços prestados à Transportes Rodoval Ltda, que
podem ser comprovados pela contabilidade e pelas notas fiscais emitidas; c) a
defendente não pode ser prejudicada pelo fato da tomadora do serviço não ter informado
adequadamente a DIRF e cita jurisprudência do CARF sobre o tema. Acostou aos autos,
dentre outras, cópias de notas fiscais (fls. 71/79 e ficha Livro Razão (fls. 80/81).
Da cobrança de estimativa de CSLL de janeiro/2013
4. O contribuinte se insurge contra a cobrança constante do DD da estimativa de CSLL
de janeiro/2013, correspondente aos débitos confessados em DCOMP não
homologadas. Neste ponto, é importante frisar que o objeto deste julgamento limita-se à
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

análise do crédito passível de compensação, na espécie, o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2012, no montante original de R$ 643.528,15, reconhecido parcialmente
(R$ 624.445,16) no DD ora combatido. Assim, quanto à alegação de cobrança indevida
de valores declarados/confessados nas DCOMP envolvidas, é necessário relembrar que
no presente processo o que competiria à instância julgadora seria a análise do
reconhecimento do direito creditório, para o qual não há controvérsia, e não débito suja
compensação não foi homologada.
5. Nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com respeito
a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, após instaurado o
litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, como se vê no
art. 233, verbis: (...)
6. No caso presente, alterar o cálculo da compensação implicaria expedir novo despacho
decisório, entretanto, tal competência foi deferida exclusivamente às DRF, conforme se
vê no art. 244 do aludido Regimento Interno, verbis: (...)
7. Atualmente o regimento interno da RFB, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2018,
está disciplinado pela Portaria MF No 430, de 9, de outubro de 2017, sem alteração
substancial nas competências acima descritas.
8. Assim, repise-se, a competência da DRJ nos processos de restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso limita-se à análise e julgamento do
direito creditório.
Quando a portaria se refere à manifestação de inconformidade contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição e compensação, restringe o julgamento
ao fato de haver ou não o crédito pleiteado e se esse crédito é passível de compensação,
conforme indicação efetuada pelo contribuinte no PER/DCOMP.
9. Neste aspecto, no caso, eventual erro de cobrança, voto por não acolher o pedido da
defendente, por ausência de previsão legal, sem prejuízo de a Unidade de origem,
mediante provocação do interessado, ou de ofício, adotar as providências pertinentes
para evitar eventuais cobranças indevidas de débitos.
Das retenções na fonte de CSLL não reconhecidas
10. Assente-se de antemão que ao interessado compete fazer prova da certeza e liquidez
do crédito por ele suplicado (art. 170 do CTN) 1, cabendo à Administração Tributária, à
vista dos elementos de que dispõe e das provas apresentadas pelo interessado, certificar-
se da existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
11. Frise-se que a prova das retenções na fonte há de observar legislação própria,
adiante transcrita:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
12. A Instrução Normativa RFB No 1.700, de 14 de março de 2017, que dispõe, dentre
outras, sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, também define que:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Art. 67. A CSLL devida sobre o resultado ajustado de que trata o § 4o do art. 31
será calculada mediante aplicação da alíquota de que trata o art. 30 sobre o
resultado ajustado.
Parágrafo único. Para efeitos de determinação do saldo da CSLL a pagar ou a
ser restituída ou compensada, a pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL
devida os valores referentes:
(...)
II - à CSLL paga ou retida na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do resultado ajustado; (GN)
(...)
13. Vê-se, assim, que a compensação do imposto e da CSLL na fonte está condicionada
à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante
ato normativo baixado pela Administração Tributária, podendo ser suprido pela
informação prestada pela fonte pagadora na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF.
Adicionalmente, somente pode ser compensado o imposto e CSLL na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário.
14. A interessada não carreou aos autos nenhum comprovante de retenção na fonte na
forma da legislação de regência, visto que notas fiscais e Livro Razão não constituem
documentos hábeis a tal fim.
15. Em respeito ao princípio da verdade material, efetuamos pesquisas aos sistemas de
controle da RFB para fins de determinação da certeza e liquidez do crédito ora
discutido.
Analisando os documentos acostados aos autos e em consulta dos sistemas de controle
da RFB, temos o seguinte:
15.1. De acordo com o Portal DIRF, não consta a informação referente à fonte pagadora
Transportes Rodoval Ltda (CNPJ no 44.294.593/0008-98), conforme imagem abaixo:

16. Conforme acima, vemos que a defendente não logrou êxito na comprovação da
retenção na fonte da CSLL mediante documentos hábeis a tal fim
(informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção na fonte),
nem tampouco os valores retidos foram declarados em DIRF pela fonte pagadora.
Assim, a CSLL retida glosada correspondente não poderá ser compensada, por falta de
liquidez e certeza do crédito ora pleiteado.
17. Assim, temos que não assiste razão ao defendente, ficando mantida a glosa das
retenções da fonte e a não homologação das compensações declaradas.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Conclusão
18. De todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para determinar a manutenção integral do Despacho Decisório
ora recorrido, nos termos do presente Voto”.
Depreende-se do excerto transcrito que o acórdão de piso concluiu que a
Recorrente não teria logrado êxito na comprovação da retenção na fonte da CSLL mediante
documentos hábeis a tal fim (informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de
retenção na fonte), nem tampouco os valores retidos foram declarados em DIRF pela fonte
pagadora, com fulcro no art. 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, dentre outros
dispositivos normativos.
Já a Recorrente alega ter se desincumbido de seu ônus probatório de acordo coma
provas carreadas autos aos autos, quais sejam , cópias das Notas fiscais e Livro Razão, e-fls. 71-
81 e que, destarte, deve-se reconhecer integralmente as retenções na fonte de CSLL sofridas pela
Recorrente e, assim, a totalidade do saldo negativo de CSLL/2012, bem como homologando-se
integralmente as compensações declaradas.
Em suma, a lide remanescente é no valor de R$ 19.083,05 referente ao não
reconhecimento da integralidade de retenções na fonte a título de de CSLL, código 5952.
Neste cenário, entendo assistir razão à Recorrente. Explico.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição. A
retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título de remuneração
de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à incidência na fonte de
CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser
deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do
período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65% correspondente ao somatório das
alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Assim sendo, tendo em vista as divergências identificadas em face das quais foi
produzido nos autos o acervo fático-probatório, entendo ser possível analisar a possibilidade de
deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, dada a apresentação dos
notas fiscais e demais documentos contábeis carreados aos autos .
Destaque-se que os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte
e no tocante à compensação de estimativas não homologada. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido nos autos, referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Deste modo, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo
afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na
sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se
que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900336/2017-74

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF nos 80 e143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 231
DF CARF MF
Original